Tribunal: TJES
Processo: 0039010-93.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039010-93.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILAVELHENSE FUTEBOL CLUBE LTDA e outros

APELADO: MARCOS JOAO DOS SANTOS

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. CONTRATO DE GESTÃO DESPORTIVA. QUEBRA UNILATERAL. CLÁUSULA PENAL. VALOR EXORBITANTE. EQUIDADE. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Tratando-se de impugnação à gratuidade da justiça, é cediço que compete ao impugnante comprovar que o requerente possui condição financeira suficiente para arcar com os custos do processo, o que não restou demonstrado pela parte recorrente. Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada.

2.
O art. 413 do Código Civil não só autoriza como determina ao juiz que, diante do caso concreto, avalie a razoabilidade do valor da multa (cláusula penal) fixada no contrato ou em outro instrumento, levando-se em conta a natureza e a finalidade do negócio, a função social do contrato e a base econômica em que foi celebrado, para fins de redução.

3
.
Há clara necessidade de julgar equitativamente a matéria, afastando a incidência contratual e, ainda, a força do
pacta sunt servanda,
para reduzir a penalidade contratada a um patamar razoável.

4
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0039010-93.2013.8.08.0035

APELANTE: VILAVELHENSE FUTEBOL CLUBE LTDA.
E
MIGUEL
Â
NGELO TR
É
S

APELADO
: MARCOS JO
Ã
O DOS SANTOS

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VILAVELHENSE FUTEBOL CLUBE LTDA.
E
MIGUEL
Â
NGELO TR
É
S
em face da r. sentença de fls. 156/163, que, nos autos da
ação de rescisão contratual c/c cobrança e indenização por perdas e danos
por eles proposta contra
MARCOS JO
Ã
O DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a rescisão do contrato de gestão esportiva firmado entre as partes e condenar o requerido ao pagamento de multa pela rescisão unilateral.

Na oportunidade, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Contudo, a exigibilidade foi suspensa em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita.

Em suas razões de fls. 172/179, o apelante sustenta que
(i)
a multa deve ser aplicada em sua integralidade, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), ou, subsidiariamente, majorada; e
(ii)
deve ser revogada a gratuidade da justiça concedida ao recorrido.

Sem contrarrazões.

Decisão, de id 5043156, determinando a regularização da representação processual do recorrido – na medida em que as suas patronas renunciaram ao mandado e não comprovaram a sua efetiva notificação –, tendo esse quedado-se inerte.

Trata-se de “ação ordinária de rescisão contratual c/c cobrança e indenização por perdas e danos” ajuizada por
VILAVELHENSE FUTEBOL CLUBE LTDA
e
MIGUEL ÂNGELO TRÉS
, ora apelantes, em face de
MARCOS JOÃO DOS SANTOS
, ora recorrido, na qual aduzem, em síntese, que firmaram entre si contrato de gestão desportiva, em 16 de maio de 2013, com previsão contratual de que competia ao requerido a gestão do clube, com responsabilidade pelos pagamentos de forma geral, conservação do nome e patrimônio e prestação de contas mensal.

Seguem narrando que
“logo no primeiro ano de vigência do respectivo contrato de gestão esportiva, (...), o requerido implicou em inúmeros descumprimentos contratuais”
, e que a notificação extrajudicial encaminhada ao requerido para que atenda das previsões contratuais não surtiu efeitos.

Basicamente diante de tais circunstâncias, os autores ajuizaram a presente demanda pugnando pela declaração da rescisão contratual, com o retorno ao
status quo ante
, e pela condenação do requerido ao pagamento dos valores referentes à quebra unilateral do contrato.

Após a instrução processual, sobreveio a r. sentença vergastada, na qual o Magistrado primevo julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Pois bem. Inicialmente, ressalto que, tratando-se de impugnação à gratuidade da justiça, é cediço que compete ao impugnante comprovar que o requerente possui condição financeira suficiente para arcar com os custos do processo, o que não restou demonstrado pela parte recorrente.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS DE TERCEIRO IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AUSÊNCIA DE PROVAS QUE INFIRMEM A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA MEAÇÃO DE CÔNJUGE - DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA ÔNUS DA PROVA BEM DE FAMÍLIA REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - - RECURSO DESPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 Tratando de impugnação à assistência judiciária compete ao Impugnante comprovar que o Requerente possui condição financeira suficiente para arcar com os custos do processo
. 2 Há presunção iuris tantum de que a dívida contraída por um dos cônjuges aproveita ao casal. Assim , compete à parte interessada, ou seja, ao cônjuge prejudicado, através de prova robusta, desconstituí-la. 3 Cumpre àquele que alega a existência de bem de família, apresentar as provas que comprovem esta condição. 4 Recurso desprovido, majorando-se os honorários para 17% do valor da causa.
(TJES, Classe: Apelação, 026140036141, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018)
(grifei)

________________

APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO RELATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - MERAS ALEGAÇÕES CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS PELO MUNICÍPIO - RECURSO IMPROVIDO . 1) A Lei nº 1.060/50, em seu art. 4º, vigente à época em que proferida a decisão, possibilita que a parte goze do benefício da assistência judiciária gratuita mediante simples afirmação de que não tem condições de arcar com as custas do processo. 2) A mera declaração de pobreza não gera presunção de veracidade absoluta. Possui, na verdade, presunção juris tantum.
Referida presunção somente será afastada se houver prova clara, inequívoca e suficiente de que o beneficiário possui condição financeira suficiente, não bastando para refutar a presunção do estado de pobreza do beneficiário, meras alegações feitas na inicial da impugnação. 3) O impugnante não conseguiu trazer aos autos prova capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração d
e
hipossuficiência da impugnada
. 4) A impugnação ao pedido de gratuidade e a decisão desta ocorreram quando ainda vigente o Código de Processo Civil de 1973. O Município não está isento do pagamento de custas nos termos da Lei Estadual nº 9.974/13. 5) Recurso de apelação conhecido e improvido.
(TJES, Apelação, 48150072527, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2018, Data da Publicação no Diário: 05/03/2018)
(grifei)

Assim, diante da inexistência de documentos que afastem a alegada hipossuficiência do requerido, entendo pela
rejeição
da impugnação à gratuidade da justiça.

Ultrapassado este ponto, verifico que, durante o trâmite do processo na origem, as patronas do requerido renunciaram ao mandato (fls. 141/141) e foi frustrada a intimação do representado para constituir novo advogado pelo motivo de mudança para local desconhecido (fls. 143/150).

Diante de tal cenário, os apelantes foram intimados para que informassem o endereço completo e atualizado da parte contrária (id 3709827), ocasião em que afirmaram que “
deve ser considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na contestação
” e que “
o fato do Requerido/Apelado se manter inerte não pode vir a prejudicar o Requerente/Apelante
” (id 4566704).

Com efeito, ao compulsar detidamente os autos, é possível identificar que a renúncia ao mandato ocorreu após a contestação, de modo que
o requerido
não havia tomado
ciência de todos os atos posteriores à renúncia, inclusive da prolação da r. sentença
.

Além disso, as patronas que representavam o requerido não comprovaram nos autos a obrigatória prova da comunicação da renúncia ao mandante, como preconiza o art. 112 do CPC, visto que a “carta de renúncia” de fl. 141, em que pese juntada a comprovante de pagamento de despesa postal, não foi acompanhada do respectivo aviso de recebimento assinado pelo requerido.

Ressalto que foi realizada diligência junto à Instância primeva, no sentido de oportunizar às patronas do requerido a demonstração da ciência inequívoca do requerido, o que, igualmente, restou infrutífero.

Sendo assim, não tendo sido regularizada a representação processual do requerido, e diante da não comunicação da renúncia ao mandante, deve ser observado o procedimento do art. 76,
caput
e § 1º do CPC, notadamente se considerarmos que o vício surgiu ainda em primeiro grau, logo após a apresentação da contestação, de modo que, ao que tudo indica, o requerido não foi intimado do ato subsequente – prolação de sentença.

No tocante ao mérito, propriamente dito, do recurso, sabe-se que a cláusula penal é pacto acessório à obrigação principal, através do qual se estipula penalidade ou multa para o caso de descumprimento contratual e tem a dupla função de obrigar o devedor ao cumprimento da obrigação e fixar previamente as perdas e danos no caso de descumprimento.

É cediço também que a cláusula penal pode ser livremente pactuada pelas partes, não podendo exceder, todavia, o valor da obrigação principal, nos termos do art. 412, do Código Civil.

Por outro lado, dispõe o art. 413, do Código Civil que:

Art. 413.
A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo em vista a natureza e finalidade do negócio.

O dispositivo legal acima não só autoriza como determina ao juiz que, diante do caso concreto, avalie a razoabilidade do valor da multa (cláusula penal) fixada no contrato ou em outro instrumento, levando-se em conta a natureza e a finalidade do negócio, a função social do contrato e a base econômica em que foi celebrado, para fins de redução.

Ao comentar o citado artigo Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery advertem:

“Para que se possa chegar à determinação do que seja manifestamente excessiva não se pode, pois, levar em consideração apenas o valor da cláusula penal em confronto com o efetivo prejuízo, já que é da essência da pena o seu valor pode ser, mesmo, maior que o do efetivo prejuízo.
Além da análise da proporcionalidade entre o valor da pena e o prejuízo causado, devem ser buscados outros critérios para a aferição da necessidade da redução equitativa da pena pelo juiz, como, por exemplo, o grau da culpa, a função social do contrato e a base econômica em que foi celebrado.
” (
in
Código Civil Comentado. São Paulo. RT. 2011, 8ª Ed., p. 529)

Esse é o caso dos autos, em que há clara necessidade de julgar equitativamente a matéria, afastando a incidência contratual e, ainda, a força do
pacta sunt servanda,
para reduzir a penalidade contratada a um patamar razoável.

Nota-se que a cláusula oitava do contrato entabulado entre as partes prevê multa no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em caso de quebra unilateral do contrato.

Contudo, consoante a conclusão adotada pelo Magistrado primevo, ao evidenciar todas as particularidades do caso concreto, especialmente o período curto de atuação do requerido na função de gestor do clube recorrente, possível identificar que a cláusula penal foi estabelecida em patamar exorbitante.

Desse modo, considerando que a cláusula penal deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade foi manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio, entendo que o valor aplicado pela r. sentença, de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), corresponde a uma resolução justa e coerente para o devido cumprimento da cláusula contratual.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais na forma do § 11, do art. 85, do CPC, uma vez que não fixados em desfavor da parte apelante no Primeiro Grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.